Tribunal: STF
Processo: ARE 1561420
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Rejeição. Ausência de vícios. Caráter infringente. Não exaurimento das vias recursais ordinárias. Súmula 281/STF.



I. Caso em exame



1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão de órgão colegiado, sob alegação de existência de erro, obscuridade, contradição ou omissão.



2. O embargante buscou o reexame do mérito de pedido anteriormente repelido, com o objetivo de modificar o julgado, sustentando a presença de vícios no acórdão.



3. O Plenário havia rejeitado, à unanimidade, o pedido veiculado anteriormente no processo.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado apresenta erro, obscuridade, contradição ou omissão que justifique a oposição de Embargos de Declaração; e (ii) saber se o recurso pode ser utilizado para a rediscussão do mérito já julgado ou para suprir o não exaurimento das vias recursais nas instâncias ordinárias.



III. RAZÕES DE DECIDIR



5. O acórdão questionado não contém os vícios de erro, obscuridade, contradição ou omissão que justifiquem o acolhimento dos Embargos de Declaração, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.



6. Os embargos opostos possuem pretensão meramente infringente, buscando o reexame do mérito de um pedido já rejeitado, o que é vedado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



7. Não foram apresentados novos argumentos aptos a desconstituir a decisão recorrida.



8. A manifesta inadmissibilidade do recurso decorre do não exaurimento das vias recursais nas instâncias ordinárias, conforme o entendimento da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal.



9. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os Embargos de Declaração não são cabíveis quando opostos com o objetivo de infringir o julgado e viabilizar indevido reexame da causa, a pretexto de esclarecer vícios inexistentes.



IV. DISPOSITIVO E TESE



10. Embargos de Declaração rejeitados.



_________



Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.



Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 281; STF, AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello.